Tribunal: TJPA
Processo: 0807676-96.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807676-96.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: THIAGO DE JESUS DE BRITO DA COSTA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU O REGIME ABERTO AO AGRAVANTE, MAS DETERMINOU O USO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SUPRIMIR AS OMISSÕES APONTADAS PELA DEFESA. NÃO PROVIMENTO.

1. A DETERMINAÇÃO DO USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO SE JUSTIFICA EM CASOS COMO O DOS AUTOS QUANDO CONCEDIDA, DE FORMA EXCEPCIONAL, A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO PARA O RESGATE DA REPRIMENDA, SENDO FACULDADE DO JUÍZO SUA IMPOSIÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO. PRECEDENTES DO STJ.

1.2. NA HIPÓTESE, FOI CONCEDIDA AO AGRAVANTE A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO, SENDO DETERMINADA A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E ACEITAÇÃO DE DETERMINADAS CONDIÇÕES EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO NO ESTADO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, ILEGALIDADE NA DECISÃO. REAL NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS QUANDO DA CONCESSÃO DO REGIME DOMICILIAR.

2. COMPETE À SEAP ADMINISTRAR A COLOCAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E PRAZO DE UTILIZAÇÃO DO APARELHO, DEVENDO O ACIONAMENTO DA AUTORIDADE JUDICIAL SER SUBSIDIÁRIO E EXCEPCIONAL, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 412/2021 DO CNJ E DO ART. 4º DO DECRETO LEI Nº 7.627/2011, QUE REGULAMENTA A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DE PESSOAS.

2.2. O MAGISTRADO DETERMINOU QUE A SEAP INFORME NOS AUTOS A DATA DE COLOCAÇÃO E POSTERIOR RETIRADA DO APARELHO, BEM COMO ESCLARECEU QUE
O PRAZO MÁXIMO DE UTILIZAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO DEVE SER COMPUTADO DA DATA DA EFETIVAÇÃO DO BENEFÍCIO DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO, QUAL SEJA,
18/07/2022.

2.3. CASO O MONITORAMENTO NÃO TENHA SIDO COLOCADO ATÉ O PRESENTE MOMENTO, FICA DISPENSADA A SUA UTILIZAÇÃO, POIS, COMO BEM RESSALTOU O JUÍZO
A QUO
, O DIREITO DO EXECUTADO NÃO PODE SER PREJUDICADO POR EVENTUAL ATRASO NA COLOCAÇÃO DO APARELHO OU QUAISQUER OUTROS PROBLEMAS DE GESTÃO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA.

AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente Agravo em Execução e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 14 de novembro de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de THIAGO DE JESUS DE BRITO DA COSTA, objetivando anular a decisão do Embargo de Declaração para suprimir as omissões apontadas pela defesa e, a reforma da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução Penal de Belém, que
deferiu
o pedido de progressão para o regime aberto domiciliar, e
determinou
o uso de monitoramento eletrônico, nos termos do artigo 115 da Lei nº 7.210/1984, e artigo 319 do Código de Processo Penal.

Em suas
razões
, (ID 14076928), a defesa alegou que o apenado cumpriu com os requisitos para progressão ao regime aberto. Contudo, por causa da ausência da “casa de albergado ou estabelecimento congênere” (art. 33, § 1º, "c", Código Penal), o juiz substituiu por um regime supostamente menos gravoso. Este regime é a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, que está em desacordo com a Lei e a realidade, pois piora o regime substituto.

Aduziu que a medida foi imposta sem que houvesse fundamentação idônea que demonstrasse a necessidade da utilização do monitoramento eletrônico, acrescentando que a permanência do apenado com o referido dispositivo ofende o disposto no art. 33, §1º, “c”, do CP, ressaltando a necessidade de análise caso a caso pelo magistrado – individualização da pena - ao proferir sua decisão e não impor uma medida de forma genérica, desprovida de fundamentação no caso concreto, restando violado também o que previsto no art. 3º da Resolução nº 412/2021 do CNJ.

Além disso, sustentou que o juízo julgou-se incompetente para decidir os embargos de declaração da defesa, que o questionou: a) se a SEAP tem obrigação de colocar o aparelho desde o primeiro dia ou pode esperar para colocar o aparelho posteriormente; b) se o prazo para retirada do aparelho começa do início da progressão de regime ou do dia em que o aparelho é colocado; c) qual a sequência de quem deve colocar o monitoramento eletrônico; d) sobre o dever de publicidade da SEAP, o que faz com que se desconheça quem está com ou sem monitoramento eletrônico.

Com fulcro em tais argumentos, requereu a anulação da decisão recorrida para obrigar o Juízo
a quo
a sanar as omissões apontadas pelo recorrente, bem como a reforma da decisão para dispensar a exigência de monitoramento eletrônico.

Em sede de
juízo de retratação
, ID 14076935, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 14540321, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do Agravo em Execução.

É o breve
relatório
.

VOTO

Trata-se, como dito alhures, de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
THIAGO DE JESUS DE BRITO DA COSTA
, objetivando anular a decisão do Embargo de Declaração para suprimir as omissões apontadas pela defesa e, a reforma da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução Penal de Belém, que
deferiu
o pedido de progressão para o regime aberto domiciliar, e
determinou
o uso de monitoramento eletrônico, nos termos do artigo 115 da Lei nº 7.210/1984, e artigo 319 do Código de Processo Penal.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e, na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A irresignação do ora agravante é contra a decisão proferida pelo Juízo da Execução que, ao conceder a progressão ao regime aberto domiciliar, determinou o monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica, alegando ser a decisão desprovida de fundamentação e sem a individualização concreta do caso, sendo tal condição desnecessária e inadequada, razão pela qual requer o provimento do recurso com a consequente reforma da decisão ora hostilizada para que seja dispensado o uso do monitoramento eletrônico pelo apenado, ora agravante.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a determinação de fiscalização por meio eletrônico é uma faculdade do Juízo da Execução, exercido dentro de seu poder discricionário, a partir da análise das circunstâncias no decorrer do cumprimento da pena.

Na hipótese, o magistrado
a quo
concedeu o benefício da progressão ao regime aberto com monitoramento eletrônico por entender ser necessário o dispositivo para o efetivo cumprimento da pena no regime menos gravoso, eis que o reeducando não poderia ser submetido a uma condição mais severa do que a que deveria suportar tendo em vista a ausência de casa de albergado para o cumprimento do restante de sua pena.

Sendo assim, constata-se que
é possível o uso de monitoração eletrônica como condição especial para os apenados em regime aberto e prisão domiciliar, dada a inexistência de casa do albergado e a necessidade de vigilância estatal dos condenados
, ainda que a referida situação excepcional se deva à falta de infraestrutura carcerária do Estado.

Desta forma, considerando que o uso da tornozeleira eletrônica visa fiscalizar o cumprimento das condições impostas ao ora agravante, bem como que inexistem motivos concretos para a retirada da monitoração eletrônica, faz-se mister a manutenção da fiscalização do apenado por meio da tornozeleira eletrônica.

Portanto, tendo em vista a expressa previsão legal e levando em consideração a necessidade de fiscalização da execução da pena, imperiosa se torna a manutenção da tornozeleira eletrônica imposta por se tratar de medida apropriada e adequada para se promover sua ressocialização e reintegração à sociedade.

Não é outro o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. FALTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese em que o sentenciado foi progredido ao regime aberto e, ante a ausência de vagas em estabelecimento penal compatível, foi-lhe deferido a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, esta Corte Superior se orienta no sentido de que não há ilegalidade, uma vez que a tornozeleira eletrônica constitui apenas o meio de fiscalização do cumprimento de pena.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 737045 PR 2022/0114241-8, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).
Grifo nosso

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VAGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "É assente nesta Corte o entendimento de que a falta de vagas em estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime aberto não justifica a permanência do condenado em condições prisionais mais severas. Em casos tais, possível é a concessão, em caráter excepcional, da prisão domiciliar, no caso de inexistir no locaI casa de albergado, enquanto se espera vaga em estabelecimento prisional adequado." ( AgRg no REsp n. 1.389.152/RS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2013, DJe 4/11/2013).
2. "É necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão
." ( HC n. 383.654/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 9/10/2017) 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 695943 MA 2021/0307706-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).
Grifo nosso

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO REGIME ABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE. SÚMULA N. 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão
(HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 21/10/2016). 2.
In casu, foi concedida ao recorrente a progressão para o regime aberto e, diante da inexistência de vaga em Casa de Albergado, lhe foi deferida Prisão Domiciliar mediante monitoração eletrônica e aceitação de determinadas condições
. (...).
(STJ – AgRg no AREsp: 1016695 MG 2016/0303275-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DATA DE JULGAMENTO: 07/03/2017/ T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2017).
Grifo nosso

Tenho, portanto como correta a decisão ora agravada, pois se mostra devidamente fundamentada, tendo o magistrado assim se manifestado,
verbis
:

“...
Trata-se de pedido de PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO em favor do apenado.

O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido.

Analisando os autos, verifica-se que o(a) apenado(a) ainda não atingiu o quantum necessário ao preenchimento do requisito objetivo.
Quanto ao requisito subjetivo, conforme certidão carcerária
e
exame criminológico (Ref. mov.114)
,

o(a) apenado(a) possui bom comportamento.

Desta feita, embora ainda não cumprido o requisito objetivo exigido pelo art. 112, da LEP e considerando a proximidade da data para o implemento deste, em atenção ao princípio da celeridade,
passo à análise do benefício de progressão de regime sob condição suspensiva.

Assim, tendo em vista o caráter progressivo do cumprimento da pena, promovendo a adaptação do(a) apenado(a) a um regime menos rigoroso, com a finalidade de integração ou reinserção social, preenchidos os requisitos ditados pelo art. 112, da LEP, c/c o art. 33, § 2º, do CP,
DEFIRO, sob condição suspensiva,
cujo direito se implementará a partir de
18/07/2022
a
PROGRESSÃO DE REGIME
do
SEMIABERTO
para o
ABERTO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso
(a)
em outro regime.

A

Administração Penitenciária deve observar como marco inicial para o cumprimento desta decisão a data supracitada, estando o(a) apenado(a), até lá, sujeito à verificação da manutenção do bom comportamento.

Caso não mantenha os requisitos, deve ser comunicado este Juízo e não efetivada a transferência.

Dessa forma, o(a) apenado(a) cumprirá todo o restante da pena em regime aberto na “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere, nos termos do que preceitua o Código Penal (art. 33, § 1º, "c", Código Penal). Obrigar-se-á, durante sua estada na Casa de Albergado, ter autodisciplina e senso de responsabilidade, devendo permanecer recolhido durante o período noturno e nos dias de folga, sendo permitido, todavia, que o(a) apenado(a), fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhe, estude, frequente cursos e realize outras atividades autorizadas (art. 36 do Código Penal).

Todavia, considerando que, inadvertidamente, não há Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, fica permitido ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016), conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante 56 do STF. Nesse sentido, segue a jurisprudência assente nos tribunais pátrios: (...).

Isso posto, diante da inexistência de casa de albergado no Estado do Pará, fundamentado na balizada jurisprudência supracitada e no artigo 146-B, II da LEP,
concedo ao(a) apenado(a) a possibilidade de cumprir a pena em regime ABERTO DOMICILIAR com MONITORAMENTO ELETRÔNICO
, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime, ficando sujeito às seguintes condições previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP: (...)

Com fundamento no artigo 146-B, II da LEP,
determino seja o (a) apenado (a) encaminhado a CENTRAL INTEGRADA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA
da Administração Penitenciária para instalação do equipamento pelo prazo de
01 (um) ano, caso não tenha exercido atividade laboral externa/estudo externo durante o cumprimento de pena em regime semiaberto; ou pelo prazo de 90 (noventa) dias, se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/estudo externo durante o regime semiaberto.
Destaco que, durante o regime aberto é obrigação do(a) apenado(a) trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, nos termos do art. 36, §1º do CP.

(...).

À Secretaria, expeça-se Liquidação de Pena Retificada
, utilizando como data-base para futuras a projeção a data de implementação do requisito objetivo.
(...)...”

Assim, verifico que a decisão ora agravada se encontra devidamente fundamentada, devendo o Juízo da Execução retificar apenas a definição jurídica atribuída ao caso, art.146-B, II da LEP, diante da existência de erro material, alterando-se a classificação para aquela prevista no art. 146-B, IV da LEP.

Quanto ao pedido de anulação da decisão de embargos de declaração proferida pelo Juízo da Execução, melhor sorte não assiste ao agravante, pois, como bem pontuou o magistrado, compete à SEAP administrar a colocação, fiscalização e prazo de utilização do aparelho, devendo o acionamento da autoridade judicial ser subsidiário e excepcional, nos termos da Resolução nº 412/2021 do CNJ e do art. 4º do Decreto Lei nº 7.627/2011, que regulamenta a monitoração eletrônica de pessoas.

Vejamos:

Resolução nº 412/2021 do CNJ –

Art. 11. O juiz competente zelará para que o acompanhamento da medida por parte da Central de Monitoramento Eletrônico, no âmbito do Poder Executivo, observe os procedimentos previstos na
Resolução CNJ n
o
213/2015
e no Protocolo anexo à presente Resolução, especialmente:

I – acompanhamento das condições especificadas na decisão judicial, sendo vedado à central exigir condições que não constem do pronunciamento;

II – prioridade ao cumprimento, manutenção e restauração da medida conforme determinada judicialmente, inclusive em casos de incidentes, devendo o acionamento da autoridade judicial ser subsidiário e excepcional, nos termos do artigo seguinte e do Protocolo anexo à presente Resolução; (...).

Decreto Lei nº 7.627/2011 –

Art. 4º A responsabilidade pela administração, execução e controle da monitoração eletrônica caberá aos órgãos de gestão penitenciária, cabendo-lhes ainda:

Ademais, observo que o magistrado determinou que a SEAP informe nos autos a data de colocação e posterior retirada do aparelho, bem como esclareceu qual seria o início do prazo para retirada na monitoração eletrônica, senão, vejamos:

“... Cabe ressaltar que eventual atraso na colocação do aparelho de monitoramento eletrônico por carência de aparelhos ou quaisquer outros problemas de gestão por parte da Administração Penitenciária, não podem prejudicar o direito do executado, cujos prazos máximos de utilização do monitoramento, de 01 (um) ano ou 90 (noventa) dias, a depender do exercício de atividade laborativa durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, devem ser computados da data da efetivação do benefício de progressão ao regime aberto.

Determino ainda que a SEAP informe nos autos a data de colocação do aparelho e posterior data de retirada do mesmo. Ciência ao Ministério Público e defesa. Serve o presente como ofício/mandado...”

Como visto, o prazo máximo de utilização do monitoramento eletrônico deve ser computado da data da efetivação do benefício de progressão ao regime aberto, qual seja,
18/07/2022.

Compulsando os autos, observo que não há notícia do cumprimento da Decisão de instalação da monitoração eletrônica no agravante, logo, caso o monitoramento não tenha sido colocado até o presente momento, fica dispensada a sua utilização, pois, como bem ressaltou o Juízo
a quo
, o direito do executado não pode ser prejudicado por eventual atraso na colocação do aparelho ou quaisquer outros problemas de gestão por parte da Administração Penitenciária.

Ante o exposto,
conheço
do Agravo em Execução e
lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA, 14 de novembro de 2023.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 14/11/2023